Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-88.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000178-88.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 569.932.851-34 (RECORRENTE), GABRIEL LUIS APARECIDO DA GUARDA - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000178-88.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000178-88.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Sandra Mari Rodrigues da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – POUSO EM AEROPORTO DIVERSO – TRECHO VIA TERRESTRE - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação de serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente de ilicitude. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000178-88.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°

1000178-88.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Sandra Mari Rodrigues da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S.A.

Ação:
de Indenização por Reparação de Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Sentença
(Id. 209665658):

julgou procedentes os pedidos da exordial, e condenou o recorrente
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209665660)
:
Defende que não há elementos para configurar o dano moral, razão pela qual requer que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 210619654):

pugna pela manutenção da sentença de origem
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000178-88.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000178-88.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Sandra Mari Rodrigues da Silva

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega que

adquiriu passagens aéreas junto à companhia, partindo de Alta Floresta/MT com destino a São Paulo para o dia 23/11/2023, com previsão de chegada ao aeroporto de Congonhas as 22h25 da referida data.

Contudo aduz que às 23h00 foi avisado pelo comandante da aeronave que não haveria possibilidade de pouso no Aeroporto de Congonhas-SP, não identificando motivos e que o destino seria alterado para o Aeroporto de Campinas, distância de 100 km do aeroporto inicialmente contratado.

Relata que ao desembarcar notou que sua bagagem havia sido extraviada, sendo localizada apenas no dia seguinte de sua chegada. Alega que depois de todo transtorno, ainda teve que arcar com transporte para se descolocar de Campinas para Congonhas.

Em contraponto, a empresa recorrente alega que o pouso em aeroporto diverso se deu por motivos meteorológicos, o que não restou comprovado pela companhia aérea.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ademais, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR ALTERAÇÃO DO VOO.
POUSO
EM
AEROPORTO

DIVERSO
. TRECHO FINAL POR MEIO TERRESTRE. SENDO 10(DEZ) HORAS DE ATRASO AO DESTINO FINAL. DAS QUAIS 4(QUATRO HORAS POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas da ré ida e volta para viajar de Rondonópolis/MT a Campinas/SP, com conexão por Cuiabá/MT, em que pese a ausência de intercorrências no trecho de ida, a reclamante assevera que o trecho de volta não foi cumprido como contratado, pois quando chegaram no
aeroporto
de Cuiabá para conexão foram informados de que o voo havia sido cancelado e que o trecho seguiria de modo terrestre apenas após o amanhecer, assevera que chegou dez horas atrasada em relação ao voo inicialmente contratado, perdendo compromissos de trabalho pela manhã. O que não foi negado pela reclamada, quando da alegação de entrega dos passageiros por volta das 11h00min da manhã em Rondonópolis por via terrestre.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi
realizada
por questões de força maior, ante a condições climáticas precárias. Contudo não fez prova e não nega a realização da conexão para o destino final por via terrestre. Sustenta apenas que realizou a conclusão da entrega dos passageiros ao destino, sem juntar quaisquer meios de provas para corroborar com a alegada assistência, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, portanto escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pois verifica-se ao caso que este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, assim como a lesão material pela perda da diária.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1007169-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

No que tange à indenização por danos morais, tem-se que o

quantum
indenizatório, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrado pelo juízo de origem em favor da empresa recorrente, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024